Tribunal: TJDFT
Processo: 0722207-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722207-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL RECORRIDO: WILLIAM SILVA PLACIDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA ANTES DA POSSE. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de ato administrativo, em razão da exigência editalícia de apresentação de diploma de nível superior em momento anterior à posse, no cargo do Analista. 1.1. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de previsão legal acerca da possibilidade de se exigir a comprovação de escolaridade antes da posse como requisito para acesso a empregos públicos fornecidos pela entidade apelante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a entidade apelante integra o Sistema “S” (Serviços Sociais Autônomos), para fins de não se submeter à exigência de concurso público para contratação de pessoal; (ii) analisar a legalidade de previsão editalícia, relativamente à comprovação, antes da posse, do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, de caráter eliminatório. III. Razões de decidir 3. A entidade apelante não se equipara àquelas criadas após a Constituição de 1988, cujas características mais complexas, embora não integrante da administração pública indireta, encerram atividade privada de interesse público. 4. Os dispositivos do edital promovido pelas apelantes, que tratam da exigência de comprovação, antes da posse, do diploma, devidamente registrado, violam entendimento pacificado no ordenamento jurídico e devem ser anulados a fim de que o apelado permaneça nas demais etapas do certame, exigindo-se a apresentação do diploma tão-somente no momento de sua posse, em caso de aprovação. 5. Não há falar em interferência do Poder Judiciário em atos particulares da administração pública, visto que não se está revisando a discricionariedade dos atos praticados pelas apelantes, cabendo, sim, impugnar atos ilegais praticados em processos seletivos, que não coadunam com a legislação aplicável e, principalmente, com os princípios atinentes à administração pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do primeiro apelante conhecido, em parte, e, na parte conhecida, não provido. Recurso da segunda apelante conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A entidade apelante, criada após a CF/88, embora não integrante da administração pública indireta, não se insere no rol dos serviços autônomos do Sistema “S”, haja vista possuir características mais complexas que encerram atividade privada de interesse público.” “2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” “3. ‘O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público’. Restando sumulada a questão, os argumentos recursais não merecem acolhimento, uma vez que a sentença recorrida, corretamente, baseou-se em enunciado de súmula.” Dispositivos relevantes citados: CF ; STF, Tema no 569; STJ, Súmula no 266; CPC, arts. 85 e 1.012, caput e § 3o; Lei no 10.668/2003, art.9o, V, Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, PJe: 25/7/2022; Acórdão 1153349, 0701585-16.2018.8.07.9000, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, PJe: 26/02/2019; Acórdão 1769068, 07044207820238070018, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, DJE: 20/10/2023. A parte recorrente, sem, contudo, indicar, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente, sustenta que o acordão recorrido, ao admitir a apresentação de diploma de nível superior em momento não previsto no edital, violou a jurisprudência do STJ. Afirma que a decisão substituiu indevidamente a banca examinadora em seus critérios de avaliação e desrespeitou as regras editalícias, defendendo a impossibilidade de alteração das normas do edital pelo Poder Judiciário, bem como à vedação de interpretações extensivas. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO MARCOS CASTRO DA SILVA, OAB/DF 33.230. JONAS MOREIRA DE MORAES NETO, OAB/DF 12.466 e CAIO AUGUSTO RIBEIRO LEVI, OAB/DF 42.078. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o recurso especial não deveria prosseguir, pois eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e a reinterpretação das cláusulas do edital, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Além disso, a Corte Superior já assentou que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público” (AgRg no AREsp n. 846.035/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.937.752/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 12/6/2024. Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido do recorrido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados JOÃO MARCOS CASTRO DA SILVA, OAB/DF 33.230, JONAS MOREIRA DE MORAES NETO, OAB/DF 12.466 e CAIO AUGUSTO RIBEIRO LEVI, OAB/DF 42.078, nos termos do ID 75369136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028